Tribunal: STF
Processo: ARE 1420939
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS PELA ANTT. LEGALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO ILIDIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta por UTIL - UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados pela referida apelante, em face da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), visando à desconstituição das CDAs registradas sob o nº 4.006.047862/19-81 e o nº 4.006.048085/19-55, que embasam a Execução Fiscal autuada sob o nº 5018192-23.2020.4.02.5101, relativa à cobrança de multas cominadas em autos de infração e apuradas nos correlativos processos administrativos, decorrentes da prática de condutas infratoras relacionadas ao serviço de transporte rodoviário-interestadual de passageiros previstas na Resolução ANTT nº 3.075/2009.



    2. i) dos vícios nos processos administrativos que deram origem às multas: Não há nenhuma ilegalidade apta a ilidir a presunção de certeza e liquidez do título exequendo. Ao contrário do que afirma a parte autora, a obrigação é certa, líquida e exigível. Não há nos autos qualquer prova hábil a desconstituir a presunção de certeza e liquidez do título executivo que embasou a Execução Fiscal em apenso ou mesmo a amparar qualquer alegação de ilegalidade ou nulidade. Isto é um ônus imposto aos interessados, principalmente quando o sistema jurídico assenta a presunção de veracidade dos atos dos agentes públicos. A alegação da autora, de deficiência na análise das defesas em âmbito administrativo, é genérica.



    3 . ii) da ausência de motivação: Não há violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa se a decisão administrativa enfrenta as questões postas, ainda que de forma sucinta. No caso concreto, não foram verificados quaisquer vícios nas fundamentações das decisões administrativas. Ressalte-se que a profundidade do exame levado a efeito pela Autoridade também depende dos argumentos apresentados pelo interessado, pois, diante de alegações genéricas sobre as ocorrências fáticas, pode a Autoridade, validamente, acolher a presunção de veracidade.



    4. iii) do desrespeito aos prazos do processo da ANTT: É pacífico no âmbito do STJ o entendimento segundo o qual, o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do "pas de nulité sans grief". Aplicável à hipótese o mesmo entendimento do C. STJ, considerando que eventual excesso para a prolação das decisões não gera nulidade, como pretende a embargante. A pretensão autoral é, portanto, improcedente.



    5. vi) ausência de prazo para a notificação da infração: Ao contrário do que alega a embargante, não se aplica o CTB ao caso, uma vez que a autuação impugnada não diz respeito à infração de trânsito. Sendo assim, também não é possível exigir que seja aplicado o art. 281-A do CTB, o qual estipula o prazo máximo de 30 (trinta) dias para notificação dos autuados acerca da infração de trânsito. Não configura nulidade o fato de as notificações acerca da infração terem sido emitidas em prazo superior a 30 (trinta) dias.



    6. v) da ausência de prazo para apresentação e alegações finais: Não procede a tese de que existiria vício quanto à ausência de prazo para apresentar alegações finais. Além da Resolução ANTT nº 442/2004 não prever prazos para apresentação de alegações finais, a Embargante não demonstrou a existência de qualquer prejuízo à sua defesa com a ausência de alegações finais. Ressalte-se que os artigos 42, 43 e 47 da Resolução ANTT nº 442/2004 estipulam hipóteses em que será aberto prazo para o interessado se manifestar ou produzir provas. Todavia, a Autora não demonstrou tê-lo feito nos termos acima apresentados. Dessa forma, não há como se reconhecer os vícios apontados nos processos administrativos pela Parte Embargante.



    7. vi) da ausência de oportunidade recursal à diretoria / colegiado da ANTT: O fato de não existir Tribunal Administrativo apto para examinar e decidir eventual recurso interposto pela parte embargante não constitui qualquer violação ao direito de contraditório e ampla defesa. Conforme § 2º do art. 56 da Resolução 442/2004, regente do processo administrativo sancionador, o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, no prazo de cinco dias úteis, encaminhará os autos à autoridade competente para o julgamento. A apelante sustenta ter direito ao julgamento do recurso administrativo por um colegiado, o que não se coaduna com as disposições que regem o processo administrativo na espécie.



    8 . vii) da inconstitucionalidade da delegação legislativa em branco à ANTT: O art. 174 da Constituição da República concretiza o chamado Estado Regulador como instrumento de atuação do Estado no domínio econômico, modelo em que a função regulatória do Estado é realizada mediante a criação de Agências Reguladoras, dentre elas a ANTT. Nesse contexto é que foi editada a Lei nº 10.233/2001, instituidora da ANTT, cujo fundamento constitucional está exatamente no referido artigo constitucional, o que lhe autoriza, dentro da sua estrita função regulatória do setor de serviço de transporte rodoviário-interestadual de passageiros e de cargas, o exercício do poder de normatização e disciplinar dessa atividade econômica, com a edição de resoluções e outros atos normativos, baseada no precitado diploma legal. Logo, é de se rechaçar a apontada inconstitucionalidade da delegação legislativa em branco à ANTT, dos arts. 24, inciso XVIII e 78-A, da Lei nº 10.233/2001.



    9 . viii) da ausência de proporcionalidade: O art. 78-F, caput e § 1º, da Lei nº 10.233/2001 expressamente prevê a imposição de multa, isolada ou em conjunto com outra sanção, com atribuição à Diretoria da ANTT de proceder à aprovação de regulamento, respeitando-se o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção e classificação em grupos, consoante a natureza das infrações passíveis de aplicação de multa, competindo ao administrador, no exercício da sua discricionariedade, valorar a gravidade das infrações no caso concreto. Rejeita-se a alegada violação aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade na aplicabilidade das multas na espécie, ante a alegada falta de previsão de modulações nos valores das multas, em consonância com as circunstâncias do caso concreto, porquanto, na fixação de tais importâncias, observou-se os parâmetros mínimo e máximo dispostos na legislação de regência da matéria (Lei nº 10.233/2001 - art. 78-A e Resolução ANTT nº 3.075/2009).



    10. ix) do “ne bis in idem”: Inexiste o conflito de normas / duplicidade de normas punitivas suscitados, não havendo que se falar em “bis in idem” pela simples existência, em abstrato, de múltiplos remédios concomitantes, complementares e convergentes do ordenamento jurídico contra a violação de suas normas.



    11. Apelação desprovida. Sem honorários recursais na presente hipótese, tendo em vista que constou na CDA o encargo de 20% (vinte por cento), substitutivo da condenação do devedor em honorários advocatícios, nos termos do art. 1º do DL n.º 1.025/69 c/c §1º do art. 37-A da Lei nº 10.522/2002.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XLVI, 48, 59 e 68, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente